Tribunal: STF
Processo: RE 630580
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    A solução da controvérsia exigiria a apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes (Súmula 454/STF) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.